Tribunal: TJES
Processo: 5000316-89.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000316-89.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLEIDSON LIMA DE SOUZA
COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000316-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEIDSON LIMA DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS –
ARTIGO
S
33, DA LEI Nº 11.343/06
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL
–
RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – SUCEDÂNEO RECURSAL – AUSENTE FLAGRANTE ILEGALIDADE – RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO – NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO -
SENTENÇA CONDENATÓRIA
–
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE –
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – NÃO EVIDENCIADA – FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM

–
RÉU QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO PROCESSUA
L
–
EXISTÊNCIA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 312 DO CPP – QUANTIDADE
E NATUREZA DAS
DROGAS APREENDIDAS – ORDEM
PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA PARTE CONHECIDA, DENEGADA
.

1
.

Os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, assim como do c. Superior Tribunal de Justiça são firmes em permitir a reconsideração da dosimetria de pena pela via do Habeas Corpus somente quando faltar fundamentação concreta ou a sanção aplicada for desproporcional e irrazoável diante do crime cometido, o que não foi verificado
in casu
. O

pedido do reconhecimento do tráfico privilegiado é matéria de prova que necessita de uma análise mais balizada, já que o impetrante se encontra irresignado com sentença condenatória, não havendo possibilidade de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, na hipótese, mormente diante da interposição de Recurso de Apelação. Pedido não conhecido.
2.
É pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
“indispensável, por ocasião da prolação da sentença, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram”.
(AgRg no HC n. 833.631/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)
3.
É consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da inadmissibilidade da concessão de liberdade ao acusado no momento da prolação da sentença condenatória, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual.

Com efeito, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade.
4
.
Idoneamente fundamentada a manutenção da segregação cautelar considerando a apreensão de 68 (sessenta e oito) pinos de cocaína, entorpecente de alto poder lesivo.
5
.
Ordem parcialmente conhecida. Na parte conhecida, denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, CONHECER PARCIALMENTE DA IMPETRAÇÃO, E NA PARTE CONHECIDA, DENEGAR A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 5000316-89.2024.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

PACIENTE: CLEIDSON LIMA DE SOUZA

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE ARACRUZ

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
Habeas Corpus
, com pedido expresso de liminar, impetrado em benefício de
CLEIDSON LIMA DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Aracruz, sob alegação de que o paciente está sendo vítima de constrangimento ilegal em sua liberdade.

Sustenta, para tanto, a ilegalidade do cárcere mantido em sede de sentença condenatória, alegando estarem ausentes os requisitos legais previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, bem como por ter sido empregada fundamentação inidônea para justificar a medida.

Requer, também, o reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06, no patamar máximo de 2/3 (dois terços), em razão do preenchimento dos requisitos, bem como a consequente fixação do regime inicial aberto.

Diante destes argumentos, pugna pela concessão da presente ordem para que recorra em liberdade. Também, para que seja reconhecida a causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei n° 11.343/06. Subsidiariamente, que sejam impostas medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Pois bem.

Conforme consignado na decisão preliminar, em relação ao pedido de reconhecimento da causa de diminuição prevista no artigo 33, §4º, da Lei Antidrogas, os precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça, assim como do c. Superior Tribunal de Justiça são firmes em permitir a reconsideração da dosimetria de pena pela via do Habeas Corpus somente quando faltar fundamentação concreta ou a sanção aplicada for desproporcional e irrazoável diante do crime cometido, o que não foi verificado
in casu
.

O pedido do reconhecimento do tráfico privilegiado é matéria de prova que necessita de uma análise mais balizada, já que o impetrante se encontra irresignado com sentença condenatória, não havendo possibilidade de utilização do
habeas corpus
como sucedâneo recursal, na hipótese, mormente diante da interposição de Recurso de Apelação pelo coacto.

Ainda que tais fundamentos indiquem o não conhecimento parcial da impetração, remanesce hígida a utilização do presente remédio processual para a discussão acerca dos requisitos da prisão preventiva e concessão ao réu do direito de recorrer em liberdade.

Compulsando detidamente os autos, passo a tecer as seguintes considerações.

Nota-se que a manutenção do cerceamento de liberdade do paciente na r. sentença condenatória foi fundamentada pelo MM. Juiz de primeiro grau
“
t
endo em vista a persistência das razões já invocadas em decisões anteriores, somadas ao conteúdo da presente sentença
[...]
para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal
”.

Inicialmente, rememoro ser pacífica a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser
“indispensável, por ocasião da prolação da sentença, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar, ainda que tal fundamentação se dê mediante emprego da técnica per relationem, quando o juiz sentenciante faz expressa remissão aos motivos da decretação da prisão preventiva devido à permanência das razões que a ensejaram”.
(AgRg no HC n. 833.631/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 25/9/2023, DJe de 28/9/2023.)

Não somente, é consolidado o entendimento doutrinário e jurisprudencial acerca da inadmissibilidade da concessão de liberdade ao acusado no momento da prolação da sentença condenatória, se o réu esteve recolhido durante toda a tramitação processual.

Ora, seria um paradoxo possibilitar sua soltura após a superveniência de um título jurídico, ainda que recorrível, atestando sua culpabilidade. A respeito do tema:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RECURSO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. NÃO CABIMENTO. 1. Nos termos da orientação sedimentada por esta Corte, é incabível agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou rejeita pedido de liminar em habeas corpus. 2. Na hipótese, o pedido liminar foi indeferido, tendo em vista que o Juízo de primeiro grau, ao negar o direito de recorrer em liberdade, consignou na sentença penal condenatória que,
“considerando-se que os acusados LUIS RICARDO e CARLOS ALBERTO permaneceram presos durante todo o procedimento penal, não poderão recorrer em liberdade, notadamente diante da condenação ora externada, que faz sugerir a necessidade da manutenção da segregação cautelar como forma de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal. Insta acentuar que os réus ostentam intensa culpabilidade, perpetravam o tráfico de forma reiterada, em grandes quantidades e são pessoas perigosas, cujo convívio social, neste momento, deve ser impedido. Além disso, os réus são reincidentes específicos no grave delito de tráfico de drogas. Recomende-os no presídio em que se encontram”.
3. Agravo regimental não conhecido. (AgRg no HC 634.148/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/02/2021, DJe 18/02/2021)”.

Destaco que a medida em apreço é regida pela cláusula rebus sic stantibus, ou seja, inexistindo fato novo superveniente ao decreto da preventiva, deve-se optar por sua manutenção.

Mister ressaltar, por fim, que “são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no caso de tráfico ilícito de entorpecentes a grande quantidade, e a natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente” (STJ; AgRg-RHC 169.239; Proc. 2022/0248929-1; GO; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 27/9/2022; DJE 30/9/2022)

No caso dos presentes autos, trata-se de apreensão de 68 (sessenta e oito) pinos de cocaína, entorpecente de alto poder lesivo, estando idoneamente fundamentada a manutenção da prisão cautelar do paciente neste momento processual. Nesse sentido:

[...] 3. O decreto prisional possui fundamentação idônea. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF) que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 4. Apreensão de significativa quantidade de drogas em poder do agravante - 67 porções de cocaína, pesando 102,5 gramas. 5. Ademais, não se pode desconsiderar o alto poder lesivo da droga apreendida. 8. Agravo regimental conhecido e improvido.
(AgRg no HC n. 784.090/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 14/12/2022.)

Pelo exposto, não restando demonstrado nos autos ato ilegal ou abusivo perpetrado pela autoridade judicial impetrada,
CONHEÇO EM PARTE

da presente impetração e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.